Tribunal: TJMT
Processo: 1034804-07.2019.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034804-07.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[PEDROSO AMANCIO DE BARROS - CPF: 622.008.951-00 (APELANTE), MARCIO JOSE NEGRAO MARCELO - CPF: 293.043.408-29 (ADVOGADO), KHALIL MIKHAIL MALOUF - CPF: 004.718.101-00 (APELADO), MAURICIO AUDE - CPF: 568.581.751-72 (ADVOGADO), LEILA AYOUB MALOUF - CPF: 809.596.871-49 (APELADO), QUIRINO FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 452.623.491-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO MORAL REFLEXO. DANO MORAL INDIRETO OU POR RICOCHETE. IRMÃO DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE PROVA DO VÍNCULO AFETIVO PRÓXIMO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto por Pedroso Amancio de Barros contra sentença que julgou improcedente a Ação de Reparação de Dano Moral decorrente de morte por crime, movida em desfavor de Khalil Mikhail Malouf, Leila Ayoub Malouf e Quirino Ferreira de Oliveira. A parte autora alegou ser irmão da vítima, Izaias Galdino de Jesus, morto em 06/03/2018 dentro da fazenda dos réus por disparos efetuados por Quirino, empregado e apelado. Requereu indenização por danos morais, afirmando que há prova nos autos que confirmam a morte e o vínculo afetivo de seu irmão. A sentença de primeiro grau entendeu ausente a demonstração de relação íntima entre a parte autora e vítima, o que motivou a interposição do presente recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a parte autora, na qualidade de irmão da vítima, possui legitimidade e direito à indenização por dano moral reflexo; (ii) estabelecer se houve, no caso concreto, prova suficiente de vínculo afetivo próximo e convivência que justifiquem a reparação pleiteada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O dano moral reflexo ou por ricochete é admissível quando terceiros vinculados afetivamente à vítima direta do ilícito penal demonstram ter sofrido consequências emocionais ou psicológicas em razão do evento danoso.

4. Irmãos da vítima são legitimados a pleitear indenização por dano moral reflexo, que deverão ser comprovados, através de efetiva convivência e vínculo afetivo com o falecido.

5. O ônus da prova do fato constitutivo do direito à indenização, nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbe à parte autora.

6. Os depoimentos colhidos em audiência revelaram desconhecimento da parte autora sobre aspectos básicos da vida da vítima, não demonstrando relação íntima e contínua de convivência.

7. A hipossuficiência econômica e a baixa escolaridade da parte autora não eximem do dever de demonstrar, ainda que por meios simples, o vínculo emocional necessário à configuração do dano moral reflexo.

8. A jurisprudência do STJ admite presunção relativa de dano moral entre irmãos, mas exige elementos mínimos de prova do vínculo afetivo, o que não se verificou no caso concreto.

9. A ausência de documentos ou testemunhos consistentes sobre a convivência afetiva entre a parte autora e vítima inviabiliza o acolhimento do pedido indenizatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Honorários advocatícios majorados para 12%.

Tese de julgamento:

1. O reconhecimento do dano moral reflexo por morte de familiar exige prova do vínculo afetivo estreito, não se presumindo automaticamente entre irmãos.

2. A presunção de ocorrência de dano moral por ricochete, entre irmãos, não é absoluta e deve ser corroborada por elementos probatórios mínimos.

3. A ausência de prova do vínculo afetivo e da convivência entre a parte autora e vítima afasta o direito à indenização por dano moral indireto.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto por
PEDROSO AMANCIO DE BARROS
contra sentença proferida na “Ação de Reparação de Dano Moral decorrente de Morte por Crime” ajuizada pela própria parte recorrente, em face de

KHALIL MIKHAIL MALOUF, LEILA AYOUB MALOUF
e
QUIRINO FERREIRA DE OLIVEIRA
, que tramita perante a 11a Vara Cível de Cuiabá - MT.

O magistrado
a quo
,
em sentença
, (248961779 - ID de origem 158355969),

julgou improcedentes
os pedidos iniciais. Condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios que arbitrou em 10% sobre o valor da causa, todavia, de exigibilidade suspensa em vista o benefício da assistência judiciária deferida.

O apelante em suas razões
(ID.

248961784 - ID de origem 167367139) alega que seu irmão Izaias foi executado a tiros em 06/03/2018 dentro da Fazenda dos apelados Khalil e Leila Malouf, por ação direta do empregado destes, Quirino Ferreira de Oliveira, apelado e segurança da propriedade.

Sustenta que os depoimentos de todos os irmãos da vítima, inclusive o seu, comprovam que todos mantinham forte vínculo afetivo com Izaias, e a decisão recorrida negou indevidamente o pedido sob o argumento de ausência de demonstração dessa relação. Aponta ainda desídia jurisdicional, por não enfrentar devidamente as provas constantes dos autos e por fundamentar a decisão em elementos ausentes no processo.

Argumenta que a decisão fere a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, a demonstração de vínculo familiar entre irmãos autoriza, por si só, a presunção do dano moral decorrente da perda, sem necessidade de prova adicional do sofrimento experimentado.

Afirma que não se pode exigir dos irmãos da vítima, pessoas humildes e de baixa escolaridade, que apresentem provas sofisticadas de sua dor, sobretudo quando seus depoimentos, mesmo que simples, são coerentes e convergentes com os fatos narrados.

Requer provimento para reformar a sentença e condenar os apelados ao pagamento de indenização por danos morais no valor equivalente a 100 salários mínimos, conforme precedentes do STJ.

Contrarrazões sob ID. 248961790 - ID de origem 171466114.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem trata-se de ação indenizatória decorrente de morte por crime, ajuizada por Pedroso Amancio de Barros, ora apelante, em desfavor de Khalil Mikhail Malouf, Leila Ayoub Malouf e Quirino Ferreira de Oliveira, ora apelados.

O presente caso deriva da morte de Izaias Galdino de Jesus, irmão da parte autora, e apelante.

A narrativa sucede do episodio em que seu irmão, Izaías - que exercia a atividade de catador de minhocas nas proximidades das propriedades dos apelados - estava em 06 de março de 2018, no interior da fazenda pertencente aos apelados Leila e Khalil, e foi surpreendido por Quirino, também apelado e segurança do local, o qual, portando arma de fogo, efetuou disparos contra Izaías, ocasionando-lhe a morte.

A parte autora apelante sustenta que, sendo irmão da vítima, e havendo sofrimento evidente em decorrência da morte trágica de seu irmão, faz jus à reparação pelos danos morais sofridos. Por sua vez, o magistrado entendeu que, embora o dano moral indireto seja juridicamente admitido, não foi comprovada a existência de vínculo familiar íntimo e próximo entre a parte autora e o falecido, o que impossibilita a sua configuração.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso de Apelação fundamentando sua tese de que a culpa e o crime estão devidamente comprovados, e que pela audiência de instrução restou demonstrado o vínculo afetivo entre os irmãos e a vítima.

Argumenta que a jurisprudência do STJ presume o dano moral entre irmãos pela perda, dispensando prova do sofrimento. Reforça que, sendo pessoas humildes, não se pode exigir deles provas sofisticadas, quando seus relatos são coerentes e compatíveis com os fatos.

O presente feito se apresenta sob a modalidade de Ação Ex Delicto, que constitui espécie de ação indenizatória, fundada na prática de infração penal que resulta em dano à vítima. Trata-se de ação de natureza civil, proposta perante a jurisdição cível, com o objetivo de reparar os prejuízos sofridos pela parte lesada em razão de fato típico, antijurídico e culpável previsto na legislação penal.

Nos termos do Código Civil:

“Art. 935. A responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato, ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal.”

Na definição exposta pelo doutrinador Tourinho Filho, temos que:

“Chama-se actio civilis ex delicto, o prejuízo (dano) sofrido pelo indivíduo através de um ilícito penal e não civil, desta forma, é a actio que o lesado pode entremear, visando à satisfação do prejuízo, uma vez que a causa pretendi, a razão em que existe o pedido é o fato criminoso. Isto é, a justificativa para ingressar com a Ação Civil ex delicto é a consequência trazida pelo ato ilícito descrito no Código Penal, a qual cria a responsabilidade pelo fato, oriunda do Direito Civil tendo como escopo “a satisfação do dano produzido pela infração”. (TOURINHO, 2009, p. 258.)

Assim, embora a responsabilidade civil decorrente do delito seja autônoma, eventual sentença penal condenatória transitada em julgado faz coisa julgada no juízo cível quanto à existência do fato e à autoria.

A Ação Ex Delicto, como modalidade de responsabilização civil fundada na prática de infração penal, pode ter por objeto não apenas a reparação dos danos diretos sofridos pela vítima principal do delito, mas também os danos reflexos ou indiretos, comumente denominados de danos morais por ricochete.

O dano moral por ricochete configura-se quando terceiros, que não foram diretamente atingidos pelo ato ilícito penal, sofrem repercussões lesivas decorrentes da infração. É o caso típico de familiares próximos – como cônjuge, filhos, pais ou irmãos – que experimentam intenso sofrimento emocional em razão das consequências do crime cometido contra a vítima direta, especialmente quando este resulta em morte, lesões graves ou profunda degradação da dignidade.

A doutrina, no que tange a este modo de indenização dispõe que:

“Reconhece-se a legitimidade ativa para a ação de dano moral, via de regra, a aquele a quem se impôs um sofrimento, um constrangimento ou humilhação.
Não obstante, existem situações em que pessoas outras sofrem, por via reflexa, os efeitos do dano padecido pela vítima imediata, amargando prejuízos, por estarem a elas vinculadas por laços afetivos, denominados na doutrina como prejudicados indiretos.
” ( CAHALI, Yussef Said. Dano Moral, 4a ed. rev., atual. e ampl., 2a tiragem, Editora Revista dos Tribunais Ltda., 2014, p. 54). (g.n).

Dessa forma, entende-se que o dano moral reflexo, também denominado por ricochete, decorre da violação ao direito de personalidade de uma pessoa, repercutindo sobre o direito personalíssimo de um terceiro, em virtude do vínculo afetivo existente com a vítima direta do ato lesivo, sendo, portanto, possível a sua indenização.

Segundo a doutrina contemporânea, a presente ação decorre de direito personalíssimo e autônomo à indenização pelo sofrimento próprio decorrente do ato ilícito:

“[...] o dano por ricochete ou préjudice d’ affection constitui direito personalíssimo dos referidos autores, e autônomo, conferindo-lhes direito à indenização por dano reflexo, por terem sido atingidos, também, em sua esfera de sofrimento. (...). Trata-se de hipótese de danos morais reflexos, ou seja, embora o ato tenha sito praticado diretamente contra determinada pessoa, seus efeitos acabam por atingir, indiretamente, a integridade moral de terceiros. É o chamado dano moral por ricochete ou préjudice d”affection, cuja reparação constitui direito personalíssimo e autônomo dos referidos autores” [...] (GONÇALVES, 2015, p.29-30 - GONÇALVES, Tiago Moreira. O dano reflexo e a sua legitimidade ativa. 1°ed. Florianópolis: Empório do Direito, 2015.).

Em verdade, é legitima a parte autora para compor o polo ativo da presente ação, uma vez ser direito personalíssimo a reparação por danos morais
em decorrência de possível sofrimento ou dor com a perda de um irmão.

Embora os direitos da personalidade - conforme o artigo 11 do Código Civil - sejam, em regra, intransmissíveis e irrenunciáveis, admite-se, em hipóteses excepcionais, que pessoas próximas e diretamente atingidas por um evento danoso, como a morte de um familiar, possam pleitear indenização autônoma, por força da repercussão subjetiva sofrida.

Entretanto, os alegados danos morais deverão ser comprovados nos autos através da instrução processual, não se presumindo automaticamente em todas as hipóteses.

O artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, estabelece que, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito. Assim, cabe à parte autora demonstrar, por meio dos elementos constantes nos autos, a existência do sofrimento psíquico, emocional ou da angústia decorrente do evento danoso.

O dano moral, nesta hipótese, é de natureza subjetiva, pois se refere à dor íntima vivenciada pela pessoa, não necessariamente acompanhada de repercussão pública. Tal espécie de dano exige a análise do caso concreto e a verificação da intensidade do abalo emocional experimentado pela parte, sendo imprescindível que a instrução probatória revele, de modo suficiente, a extensão do prejuízo extrapatrimonial.

Portanto, o dano moral subjetivo em debate, que não exige necessariamente repercussão social do fato, dependerá da sua efetiva demonstração nos autos, sob pena de improcedência do pedido.

Nesse panorama, a audiência de instrução foi designada para ocorrer conjuntamente com outros processos que tratam dos mesmos fatos, visando à racionalização da atividade jurisdicional e ao aproveitamento de provas.

Durante a audiência de instrução (ID. 248961748 - ID de origem 129748036), foram ouvidas a parte autora, bem como os autores dos demais processos conexos, com aproveitamento de provas emprestadas. A instrução concentrou-se nas declarações das partes envolvidas nas ações conexas.

Apurou-se, por meio do ato solene, que a parte autora e os demais informantes não demonstraram conhecimento de aspectos básicos da vida do
de cujus
, como o nome dos filhos, da companheira e detalhes sobre sua rotina e atividade laboral. As declarações não revelaram relação de convivência contínua e afetuosa entre a autora e a vítima.

As provas emprestadas mencionadas no recurso de apelação referem-se, de forma específica e predominante, aos depoimentos pessoais colhidos em processos conexos, relacionados ao mesmo fato. Esses depoimentos foram utilizados como prova emprestada no processo da parte apelante.

No mesmo diapasão, não há menção a outras espécies de provas produzidas, sejam emprestadas ou não (documentos, fotos, extratos, laudos técnicos etc.) além dos depoimentos testemunhais e das partes nos demais processos. Portanto, as provas emprestadas são exclusivamente orais.

Todavia, a audiência demonstrou a fragilidade da alegação de vínculo familiar e afetivo capaz de justificar o pleito indenizatório com base no dano moral indireto.

À luz dessas premissas, a instrução probatória, ainda que lastreada em depoimentos simples e colhidos sob o manto da oralidade, não logrou revelar a convivência íntima e prolongada que se exige para caracterizar o abalo subjetivo indenizável. A dor, enquanto categoria jurídica indenizável, não pode ser apenas invocada: há que ser demonstrada com elementos minimamente congruentes e verificáveis.

No que tange aos documentos apresentados pela parte autora, por ocasião da propositura da ação, a parte limitou-se a juntar cópia do inquérito policial instaurado para apuração do crime noticiado, deixando, contudo, de apresentar qualquer prova do vínculo de relacionamento que alega ter mantido com o Sr. Izaias.

Conforme consolidado na doutrina e na jurisprudência, o reconhecimento do direito à indenização por dano moral reflexo exige não apenas o parentesco formal, mas também a comprovação de efetiva convivência e laços afetivos significativos com a vítima direta do evento danoso.

Não prospera também a alegação de que a hipossuficiência econômica e a baixa escolaridade da parte recorrente justificaria a total ausência de qualquer elemento comprobatório da suposta da ligação afetiva íntima com o falecido.

Com efeito, a condição de humildade material não constitui, por si só, obstáculo à demonstração da existência de vínculos afetivos concretos entre irmãos, sobretudo quando se alega, como no caso, a convivência contínua desde o nascimento.

A afetividade fraterna, quando efetivamente existente, tende a se expressar por múltiplos meios, ainda que informais, como fotografias, mensagens eletrônicas trocadas por aplicativos ou redes sociais, cartas, bilhetes, e-mails, registros de visitas, ou mesmo declarações recíprocas em cadastros públicos e privados, entre outros.

Assim, não se exige da parte autora a produção de provas sofisticadas, mas sim o mínimo de indícios materiais ou documentais capazes de corroborar suas alegações, porém, diante da completa ausência de qualquer elemento que evidencie a convivência ou a efetiva relação de afeto entre os irmãos, a sentença exarada não se mostrou equivocada.

Nesse sentido preleciona o Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSOS ESPECIAIS - RESPONSABILIDADE CIVIL - ALUNA BALEADA EM CAMPUS DE UNIVERSIDADE - DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS - ALEGAÇÃO DE DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, CONSISTENTE EM GARANTIA DE SEGURANÇA NO CAMPUS RECONHECIDO COM FATOS FIRMADOS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM - [...] - SOBREVIVÊNCIA DA VÍTIMA - PAGAMENTO EM PARCELA ÚNICA - INVIABILIDADE - DESPESAS MÉDICAS - DANOS MATERIAIS - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO - JUROS MORATÓRIOS - RESPONSABILIDADE CONTRATUAL - TERMO INICIAL - CITAÇÃO - DANOS MORAIS INDIRETOS OU REFLEXOS - PAIS E IRMÃOS DA VÍTIMA - LEGITIMIDADE - CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL - TRATAMENTO PSICOLÓGICO - APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. [...] 7.-
É devida, no caso, aos genitores e irmãos da vítima, indenização por dano moral por ricochete ou “préjudice d'affection”, eis que, ligados à vítima por laços afetivos, próximos e comprovadamente atingidos pela repercussão dos efeitos do evento danoso na esfera pessoal.
[...] 10.- Recurso Especial da ré provido em parte, tão-somente para afastar a constituição de capital, e Recurso Especial dos autores improvido. (STJ – Terceira Turma - Rel. Ministro SIDNEI BENETI, REsp 876.448/RJ, julgado em 17/06/2010, DJe 21/09/2010). (g.n).

Este sodalício trilha no mesmo caminho:

“EMBARGOS INFRINGENTES - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NOTÍCIA VEICULADA EM SITE - GENITORES DA VÍTIMA - DANO MORAL REFLEXO - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE OFENSA À HONRA SUBJETIVA - INOCORRÊNCIA - EMBARGOS REJEITADOS. Entende-se por dano moral reflexo (indireto ou por ricochete) aquele que, necessariamente originado de um ato que acarretou prejuízo a uma pessoa, venha a afetar, diretamente, o direito personalíssimo de terceiro que mantenha com o ofendido um vínculo direto.
Dado ao caráter subjetivo que possui, o dano moral indireto, não se presume, devendo ser comprovado de maneira satisfatória, cuja ausência de provas afasta o dever de indenizar.
” (TJ-MT - Embargos Infringentes: 0158996-94 .2015.8.11.0000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 04/08/2016, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 26/08/2016) (g.n).

Diante das parcas provas anexadas aos autos, bem como da fragilidade dos depoimentos colhidos em audiência de instrução — nos quais não se demonstrou a existência de vínculo afetivo íntimo e duradouro entre a parte autora e o falecido Izaias Galdino de Jesus —, resta evidenciado o não preenchimento dos requisitos necessários à configuração do dano moral reflexo (ou em ricochete).

Ainda que seja inegável a possibilidade de sofrimento pela perda de um ente querido, a responsabilização civil por dano moral indireto exige comprovação objetiva da convivência próxima e do laço afetivo significativo, o que não foi demonstrado no presente caso.

Assim, a manutenção da sentença de improcedência da demanda se impõe como medida de rigor jurídico, diante da ausência de pressupostos que autorizem a indenização pleiteada.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
NEGO PROVIMENTO
.

Determino
a majoração dos honorários advocatícios recursais para o importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11o, do Código de Processo Civil, de exigibilidade suspensa em vista o benefício da assistência judiciária deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025